Tribunal: STF
Processo: ARE 1591683
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou provimento à apelação do agravante e deu provimento à apelação do agravado, para fixar indenização mínima em favor da vítima, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA NA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA COMO PROVA PREPONDERANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. ‘BIS IN IDEM’ NÃO VERIFICADO NA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE E DA MAJORANTE INVIABILIZADA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 
I. Caso em exame. 
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, ‘caput’, c/c art. 61, II, ‘f’, e art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. 
2. O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso visando à fixação de indenização mínima à vítima nos termos do art. 91, I, do Código Penal e do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 
II. Questão em discussão. 
3. Examinam-se as seguintes questões: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de realização de perícia psicológica na vítima; (ii) se a ausência de perícia nos aparelhos celulares compromete a comprovação da materialidade e autoria do crime; (iii) se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação; (iv) se o crime deve ser desclassificado para importunação sexual (art. 215-A do CP); (v) se houve ‘bis in idem’ na fixação da pena, pela concomitância da agravante do art. 61, II, ‘f’ (crime praticado no ambiente doméstico) e da majorante do art. 226, II (delito cometido com abuso de autoridade); (vi) se a continuidade delitiva foi corretamente reconhecida; (vii) se a pena deve ser reduzida e adequadamente individualizada; e (viii) se deve ser fixado valor mínimo de reparação de danos morais à vítima. 
III. Razões de decidir. 
4. O indeferimento da perícia psicológica não configura cerceamento de defesa, pois o Juízo fundamentou a desnecessidade da prova diante da suficiência dos elementos colhidos, evitando, ademais, a revitimização da ofendida, conforme previsto na Lei 13.431/2017. 
5. A ausência de perícia nos celulares não compromete a condenação, pois a materialidade e autoria foram demonstradas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas e demais provas colhidas nos autos. 
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, especialmente quando se trata de menor de idade. 
7. A pretensão de desclassificação para importunação sexual (art. 215-A do CP) não se sustenta, uma vez que os atos praticados extrapolam essa tipificação, consistindo em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com violência presumida. 
8. Quanto à alegação de bis in idem na dosimetria, verifica-se que a agravante do art. 61, II, ‘f’ (crime cometido em âmbito doméstico) e a majorante do art. 226, II (delito praticado com abuso de autoridade) refletem circunstâncias distintas e autônomas, não configurando dupla punição pelo mesmo fato. O STJ tem admitido a coexistência dessas qualificadoras em situações análogas, quando demonstrado o abuso da relação de confiança. 
9. O reconhecimento da continuidade delitiva foi corretamente aplicado, considerando-se a prática reiterada dos abusos ao longo de 06 (seis) anos, justificando o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços), conforme jurisprudência do STJ (Súmula 659). 
10. No tocante à dosimetria da pena, mantém-se a fixação da pena-base, considerando as consequências do crime, que impactaram significativamente a vida da vítima. A pena intermediária foi corretamente aumentada pela incidência da agravante e da majorante, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação das frações adotadas. 
11. O pedido ministerial para fixação de indenização mínima à vítima encontra respaldo nos arts. 91, I, do CP e 387, IV, do CPP, conforme entendimento do STJ no Tema 983. Assim, fixa-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. 
IV. Dispositivo e tese. 
12. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para fixação de indenização mínima em favor da vítima. 
Tese de julgamento: ‘1. O indeferimento da perícia psicológica da vítima não configura cerceamento de defesa quando há provas suficientes para formação da convicção judicial. 2. A ausência de perícia nos celulares não afasta a materialidade do crime quando há provas testemunhais robustas. 3. Em crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima assume especial relevância quando firme e corroborada por outros elementos de prova. 4. Não há desclassificação para importunação sexual quando configurados atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra menor de 14 (quatorze) anos. 5. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal (crime cometido no ambiente doméstico) e a majorante do art. 226, II (abuso de autoridade) podem coexistir quando representarem circunstâncias autônomas do crime, não configurando ‘bis in idem’. 6. A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando demonstrada a habitualidade e reiteração dos abusos sexuais contra menor de idade. 7. A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo legítimo o aumento com base nas consequências do crime e na sua gravidade concreta. 8. É possível a fixação de indenização mínima em favor da vítima em crimes contra a dignidade sexual, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida’” (fls. 1-3, e-doc. 88).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 99).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. III do art. 1º, aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Afirmou que, “ao indeferir a realização da perícia psicológica, sem justificativa concreta, e a análise dos aparelhos celulares, elementos que poderiam ser determinantes para esclarecer a dinâmica dos fatos, violou-se o devido processo legal substancial, frustrando a obtenção da verdade real e ferindo o direito do réu de influenciar na formação do convencimento judicial” (fl. 4, e-doc. 140).

Sustentou que “a defesa técnica postulou, de modo fundamentado e reiterado, a produção de provas imprescindíveis à elucidação dos fatos. A recusa injustificada de tais requerimentos configurou cerceamento de defesa e violação ao contraditório substancial” (fl. 5, e-doc. 140).

Argumentou que “a condenação do recorrente, lastreada exclusivamente na palavra da vítima, sem que fossem autorizadas diligências aptas a robustecer ou infirmar tal versão, violou frontalmente a garantia constitucional da presunção de inocência. 
Em casos de dúvida sobre a materialidade ou autoria, a decisão deve favorecer o réu, como consagrado no brocardo ‘in dubio pro reo’” (fl. 6, e-doc. 140).

Asseverou que “o acórdão recorrido, ao indeferir a produção das provas requeridas, limitou-se a invocar fundamentos genéricos, sem demonstrar de forma concreta a irrelevância ou a inadequação das diligências postuladas” (fl. 7, e-doc. 140).

Estes os pedidos:
 “1. O recebimento e processamento do presente Recurso Extraordinário, com o consequente encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal; 
2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser o Recorrente pessoa hipossuficiente, conforme previsão do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal;
3. A declaração de nulidade do processo desde o indeferimento das provas requeridas pela defesa, notadamente a perícia psicológica da suposta vítima e a análise dos aparelhos celulares, em virtude do cerceamento de defesa e violação dos direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa; 
4. Alternativamente, seja reconhecida a absolvição do Recorrente, diante da insuficiência probatória que justifique a condenação; 
5. A fixação de tese constitucional acerca dos limites entre a proteção à vítima e o direito de defesa em crimes sexuais, com vistas à correta interpretação dos preceitos constitucionais envolvidos; 
6. Caso o acórdão recorrido contrarie o entendimento do Supremo Tribunal Federal, requer a adoção do procedimento previsto no art. 83 do Regimento Interno do STF, para que seja dado o juízo de retratação; 
7. Por fim, requer a apreciação e deferimento de qualquer outro pedido que se fizer necessário para assegurar os direitos fundamentais do Recorrente” (fls. 8-9, e-doc. 140).

3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 171).

O agravante não interpôs agravo interno para impugnar a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “a discussão não versa sobre a interpretação de norma infraconstitucional, mas sobre o padrão constitucional de motivação e de paridade de armas no processo penal (...) não se pretende reavaliar prova, mas corrigir critérios jurídicos de indeferimento de prova técnica essencial, padrão constitucional de motivação, vedação ao bis in idem e limites constitucionais da valoração da palavra da vítima” (fls. 3 e 5, e-doc. 186).

Estes os pedidos e o requerimento:
“1. Conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, para destrancar o Recurso Extraordinário e determinar sua remessa ao STF; 
2. Alternativamente, cassação da decisão agravada, com determinação ao TJMG para admitir o RE ou proceder a juízo de retratação em face das distinções dos Temas 660 e 339; 
3. Reconhecimento da repercussão geral do tema, pela dimensão constitucional dos pontos controvertidos; 
4. Justiça gratuita ao agravante, nos termos já requeridos; 
5. Se necessário, tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao RE até o julgamento do agravo, diante da gravidade dos efeitos da condenação e da plausibilidade do direito (art. 300 do CPC combinado com o poder geral de cautela do STF)” (fl. 9, e-doc. 186).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se superação dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, declaração de nulidade processual, com as alegações de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, e absolvição do agravante por pretensa insuficiência probatória.

7. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral em relação às teses de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação do acórdão.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do
 art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

8. Em 24.1.2022, o agravante foi denunciado por ter, “entre os anos de 2012 e o ano de 2018, em oportunidades diversas, prevalecendo-se de relação de hospitalidade, praticado atos libidinosos com [G N L B], iniciando esses atos quando a menor tinha apenas 6 (seis) anos de idade” (fl. 1, e-doc. 11).

Em 4.4.2023, o juízo da Vara Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes da comarca de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 0024.19.000.485-3, para condenar o agravante à pena de vinte e sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão, pelo crime previsto no caput do art. 217-A c/c a al. f do inc. II do art. 61 e o inc. II do art. 226 do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal (e-doc. 14).

Em 25.3.2025, a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação do agravante e deu provimento à apelação do agravado, para fixar indenização mínima em favor da vítima, nestes termos:
“A materialidade do crime é certa e se faz consubstanciada pelo Inquérito Policial (ordens n.º 02/05), contendo o Boletim de Ocorrência (ordem n.º 02 – fls. 10/14), Escuta Qualificada da Vítima (ordem n.º 02 – fl. 02) e o Laudo Pericial (ordem n.º 05 – fls. 22/23).
No tocante à autoria, embora a defesa se insurja contra a condenação do apelante, verifico que a alegação de insuficiência de provas não resiste a uma análise acurada dos fatos. (...)
Observa-se que a defesa do apelante, no decorrer de toda a instrução processual, não apresentou nenhuma prova da inocência do mesmo, fazendo com que não seja possível desconsiderar os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, os quais, especialmente os da ofendida e de sua irmã, se mostram eloquentes, coerentes e sem contradições, tornando-se, portanto, aptos a fundamentar a presente decisão condenatória. (...)
Em sendo assim, reitero que diante de todas essas narrativas, não há como retirar a confiabilidade do depoimento da ofendida (...) respaldada por outros elementos do conjunto probatório, como acontece no caso em exame. (...)
Assim, vê-se que as provas são robustas, não merecendo prosperar o pedido de absolvição calcado na máxima do ‘in dubio pro reo’” (fls. 14-25, e-doc. 88).

9.  Soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o Tribunal de origem decidiu haver provas suficientes de autoria e materialidade delitivas.

Para rever as conclusões das instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.829-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.532.206-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).

10. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, este Supremo Tribunal Federal decidiu que, em crimes de ação penal pública, “as custas só se tornam exigíveis depois do trânsito em julgado da condenação, motivo pelo qual não pode o recurso do réu deixar de ser admitido pela ausência de preparo” (HC n. 95.128, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.3.2010). 

Considerada a impossibilidade de inadmissão de recursos por falta de preparo em ações penais públicas, o que se tem na espécie, o agravante carece de interesse recursal nesse ponto.

Se sobrevier sentença condenatória, eventual pedido de gratuidade de justiça deverá ser submetido ao juízo da execução penal, em fase processual adequada à análise da situação financeira do agravante.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora